Tribunal: TJES
Processo: 5009682-85.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009682-85.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SEBASTIAO BRAVO VIEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, VI, DO CTN. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em sede de execução fiscal, homologou acordo de parcelamento administrativo e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil e no Enunciado nº 24 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF). O Município exequente requer a reforma do julgado para que o feito permaneça suspenso até a quitação integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a celebração de parcelamento administrativo do crédito tributário, destituída da prova de quitação integral da dívida, autoriza a extinção do processo com resolução de mérito ou se impõe a suspensão do feito executivo nos termos da legislação complementar nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inciso VI do art. 151 do Código Tributário Nacional estabelece o parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, obstando o curso da execução sem extingui-la.

4. O art. 156 do Código Tributário Nacional apresenta rol taxativo das hipóteses de extinção do crédito tributário e não inclui o parcelamento administrativo entre elas.

5. A precariedade do ajuste administrativo permite a rescisão em caso de inadimplemento de parcela, o que acarreta o renascimento da exigibilidade plena da dívida remanescente.

6. A extinção do processo com resolução de mérito pressupõe o fim da lide e a satisfação da obrigação, circunstância juridicamente incompatível com a realidade de um crédito pendente de quitação.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS), fixou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorrida após o ajuizamento da demanda apenas susta o curso do feito executivo.

8. A manutenção do interesse de agir da Fazenda Pública persiste até o adimplemento da última parcela, sendo dever do magistrado observar a segurança jurídica e a força executiva do título judicializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. O parcelamento de débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, mas não acarreta a extinção do processo.

2. A extinção da execução fiscal por transação ou pagamento depende da comprovação da quitação integral da dívida.

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal obsta o curso do feito e não autoriza a sentença terminativa.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso VI do art. 151 e art. 156 do Código Tributário Nacional; alínea b do inciso III do art. 487 do Código de Processo Civil.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS), Rel. Min. Luiz Fux; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001290-26.2020.8.08.0014, Rel. Desa. Janete Vargas Simões; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001254-20.2020.8.08.0002, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em razão da Sentença (
id
. 16959777) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
SEBASTIÃO BRAVO VIEIRA
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, homologando o acordo de parcelamento administrativo antes de sua quitação integral.

Em suas razões recursais (
id
. 16959778) alega o Apelante, em síntese: I) que o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e não modalidade de extinção, conforme os artigos 151, inciso VI, e 156, do Código Tributário Nacional; II) que a sentença fundamentou-se em Enunciado do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal que não possui força de lei ou efeito vinculante; III) a ocorrência de violação ao Tema 365 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que a suspensão da exigibilidade após a propositura da ação obsta apenas o curso do feito executivo e não autoriza sua extinção; IV) que a extinção da demanda impede a Fazenda Pública de reaver seu crédito por meio do Poder Judiciário, resultando em considerável prejuízo ao erário municipal.

Contrarrazões não apresentadas, ante
a ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
16
de janeiro de 2026
.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009682-85.2025.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SEBASTIÃO BRAVO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
SEBASTIÃO BRAVO VIEIRA
, objetivando o recebimento de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 8127/2024, cujo valor da causa monta a R$ 3.210,06 (três mil duzentos e dez reais e seis centavos).

O feito executivo teve seu curso alterado após a notícia de que o executado celebrou acordo administrativo de parcelamento do débito, fato que ensejou o pedido de suspensão do processo pela municipalidade até a quitação final da obrigação.

A sentença impugnada, contudo, homologou a transação noticiada e, fundamentando-se no Enunciado nº 24 da 1ª Jornada do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal (FONAJEF), extinguiu o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia cinge-se à natureza jurídica do parcelamento tributário e sua eficácia como causa extintiva ou meramente suspensiva da relação processual executiva. A questão central reside em aferir se a celebração de ajuste administrativo, destituída da comprovação da quitação integral do débito, autoriza a prolação de sentença terminativa ou se impõe estritamente a suspensão do feito nos termos da legislação complementar nacional.

Na espécie, observa-se que o parcelamento é expressamente catalogado pelo artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inexiste, por outro lado, no rol taxativo do artigo 156 do mesmo diploma, a previsão do parcelamento como modalidade de extinção do crédito, o qual somente se resolve mediante o pagamento integral ou outras formas de satisfação definitiva.

Como cediço, o
parcelamento administrativo é um ato dotado de precariedade, pois o descumprimento de uma única parcela rescinde o ajuste e faz renascer a exigibilidade plena da dívida remanescente.

Sob a ótica da hierarquia das normas, o Código Tributário Nacional detém natureza de lei complementar, sobrepondo-se a normas processuais gerais ou enunciados administrativos no que tange à constituição e extinção do crédito público.

Assim, s
e a obrigação não foi satisfeita, a extinção com resolução de mérito, que presume o fim da lide, torna-se juridicamente incompatível com a realidade fática de um crédito ainda pendente de quitação.

Destarte
, no caso dos autos, a decisão recorrida distanciou-se da orientação consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 365 (REsp 957.509/RS), que firmou a tese de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após o ajuizamento da demanda, “
ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
”.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça acompanha tal entendimento, enfatizando que a manutenção do interesse de agir do Fisco persiste até a última parcela, sendo indevida a extinção fundamentada em diretrizes de gestão judiciária que contrariem a lei federal.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR DO FISCO .

1.
O parcelamento de débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal, sem acarretar a perda do interesse de agir do ente fazendário.

2 . A extinção do processo sem resolução de mérito não se justifica, sendo possível o prosseguimento da execução fiscal em caso de inadimplemento do parcelamento.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012902620208080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data: 16.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001254-20.2020.8.08 .0002 APTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE APDO: LUCIA HELENA MALVINO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL .
EXECUÇÕES FISCAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO SURPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA .

1. O Tema 1.184 examinado pelo STF condiciona a extinção da execução fiscal de baixo valor sob o fundamento da ausência de interesse de agir após implementação das medidas de tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título. Contudo, ajuizado o pedido, não há óbice para que o pedido de suspensão do processo seja deferido para que sejam adotadas as necessárias providências pelo ente tributante .

2. A decisão proferida em dissonância ao princípio da não surpresa permite que seja anulada, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juízo possa decidir de ofício.

3
. O parcelamento do débito implica na imediata suspensão da execução fiscal até que se finde o prazo estipulado para pagamento ou até que seja completamente quitada a obrigação
.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012542020208080002, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 11.10.2024)

Com efeito,
a
extinção precoce impõe ao exequente o ônus burocrático do desarquivamento e da reativação de processos, retardando a recuperação de ativos e gerando insegurança jurídica quanto à continuidade dos atos constritivos em caso de quebra de acordo.

Portanto, a subsunção correta do fato à norma
do a
rt. 151, VI do CTN impõe a suspensão do processo e não a sua extinção prematura, sob pena de ferir a segurança jurídica e a força executiva do título judicializado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando que o processo de execução fiscal permaneça suspenso até que haja a quitação integral do débito ou eventual comunicação de inadimplência pelo Município apelante.

É como voto.